Tribunal: TJSP
Processo: 2021920-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Autora, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 11 – 10 F.84.0) – Indicação de tratamento multidisciplinar de(1) Psicoterapia pelométodo ABA – 30h semanais; (2) Terapia Ocupacional com integração sensorial pelo método Ayres – 2h semanais; (3) Fonoaudiológica com

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Autora, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 11 – 10 F.84.0) – Indicação de tratamento multidisciplinar de(1) Psicoterapia pelométodo ABA – 30h semanais; (2) Terapia Ocupacional com integração sensorial pelo método Ayres – 2h semanais; (3) Fonoaudiológica com profissional especializado em TEA e especialização em intervenção pelo método ABA – 2h semanais; (4)fisioterapia com profissional especializado em TEA – 2h semanais e (5)musicoterapia – 1h por semana; acompanhamento com médico neurologista infantil a cada 4 meses, em clínica de sua rede credenciada/referenciada, em locais próximos a residência da criança – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Pedido administrativos com relação ao prontuário de atendimento da menor – Descabimento – Processamento da fase executiva com a regular juntada de relatórios, notas fiscais e recibos – Remessa às vias ordinárias para eventual prestação de contas – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.